Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710729-39.2018.8.07.0003 RECORRENTE: GLEISON CHARLES KLIMONTOVICS FARIAS RECORRIDO: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO, ENIVAN SARAIVA MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. 1. A ação de imissão na posse possui natureza petitória (CC 1228), estando a sua procedência condicionada à comprovação da titularidade do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta de terceiro sobre ela. Precedentes. 2. Deve ser deferida a imissão dos autores na posse do imóvel se, para além da prova do direito real de propriedade sobre a coisa individualizada, dois dos réus afirmam que não exercem posse sobre o imóvel e o terceiro réu – que justifica o seu direito na prescrição aquisitiva do bem – teve a sua ação de usucapião julgada improcedente, o que configura a posse injusta (CC 1.200). 3. Deu-se provimento ao apelo dos autores. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando “de se manifestar de forma expressa sobre os dispositivos legais suscitados”; b) artigos 1.206, 1.207, 1.208, 1.238 e 1.243, todos do Código Civil, sob o fundamento de que o colegiado não considerou a possibilidade de a posse precária vir a se transformar em posse ad usucapionem, ante a alteração do animo do possuidor. Argumenta que é equivocado o entendimento restritivo de que se faz necessário vínculo direto entre o possuidor originário e o sucessor da posse, para fins de reconhecimento da prescrição aquisitiva. Prossegue argumentando que restou demonstrada a sucessão possessória entre avô e neto, e que ao “condicionar a sucessão da posse à condição de herdeiro legítimo direto, o acórdão recorrido cria uma limitação inexistente no texto legal”. Defende que ao tempo em que vivia com seu avô, no imóvel descrito nestes autos, exerceu posse com exclusividade e autonomia, evidenciando o ânimo de dono. Sustenta, também, que o colegiado ignorou a possibilidade de reconhecimento da usucapião ordinária, mesmo tendo sido demonstrada a posse contínua, com justo título e boa-fé. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 202, inciso I, do CC, asseverando que a notificação extrajudicial, não produziu efeito interruptivo da posse, uma vez que não foi dirigida de forma válida e inequívoca ao possuidor do imóvel. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “para a admissão do prequestionamento ficto em recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação expressa de violação do art. 1.022 do CPC nas razões do apelo nobre, o que não foi realizado na espécie.” (AgInt no AREsp n. 2.656.732/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Ademais, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 202, inciso I, 1.206, 1.207, 1.208, 1.238 e 1.243, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, verbis: (...) durante os 20 anos em que Gleison Charles Klimontovics (autor/apelado) teria residido com o avô, o suposto dono do imóvel seria, segundo o próprio autor/apelado defendeu, Lenildo Rodrigues Farias. Nesse sentido, o autor/apelado teria morado no local por mera tolerância do avô, exercendo somente detenção sobre o bem, o que não autoriza a usucapião (CC 1208) (...) Gleison Charles Klimontovics (autor/apelado) não era herdeiro de Lenildo Rodrigues Farias, e, sim, Emerson Charles Ramos Farias, vivo à época do óbito, filho do de cujus e pai de Gleison (ID 18335664 e 18335663), o que impede a transmissão da posse causa mortis em favor do autor/apelado (...) houve inequívoca oposição à posse do autor/apelado em 21/05/2015. E, considerando que, entre 31/08/2011 e 21/05/2015, transcorreram menos de 4 anos, certo é que não foi preenchido o lapso temporal necessário para a configuração da usucapião extraordinária, ordinária ou especial urbana (ID 65165205). Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029